Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PARTILHA DO SALDO DO FGTS. ARTIGO 356, §5o, DO CPC. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme previsão do artigo 356, §5o, do CPC, caberá agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito. Se a parte não interpôs o recurso no momento processual próprio, a questão restou preclusa, razão pela qual não comporta uma nova análise em apelação.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
3. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo E para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
4. Não há cerceamento de defesa quando devidamente intimada para especificar provas, a parte não pleiteia a produção de prova pericial, e mantem-se inerte.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.